Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RITO SIMPLIFICADO. CONHECIMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROVA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO EM DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 381 do CPC dispõe acerca dos requisitos para adoção da ação de produção antecipada de provas, entre eles a susceptibilidade de viabilização de autocomposição ou eventual ajuizamento de ação posterior (art. 381, II e III, do CPC).
2. A produção antecipada de provas é uma ação cível de rito simplificado e com juízo de conhecimento sumário, cabendo ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC).
3. Tratando-se de mera antecipação da prova, sem que o magistrado se pronuncie sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, não é cabível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC[9])
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.